Tribunal: STF
Processo: RE 1501138
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 17, p. 7):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - PISO NACIONAL EDUCAÇÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - DECISÃO DA ADI 4.167/DF - SUBSÍDIO. 1. No julgamento da ADI 4.167/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que a Lei federal n°11.73812008, que é norma geral, fixouo piso salarial dos professores do ensino básico com base no vencimento, e não na remuneração global. 2. Como estabelecido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na referida ADI, tal interpretação se aplica a partir de 27.4.2011. 3. Até 27.4.2011 prevalece o entendimento externado no julgamento da medida cautelar da mesma ADI, no sentido de que o piso salarial é a remuneração. 4. O Orgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais declarou a constitucionalidade do reajuste, concluindo que "a estipulação do piso salarial nacional do magistério, atingindo os professores da rede pública estadual, é inquestionavelmente constitucional, conforme decidiu o STF na AOl 4.167". 5. O piso nacional estabelecido na Lei n° 11.738/2008 é para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, devendo o piso, para servidores de carga horária menor, ser proporcional àquele estabelecido na lei federal. 6. O subsídio estadual, fixado pela Lei no 19.83712011, é superior ao piso nacional federal.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, 1, letras "a" e "1", e §2°, da Constituição da República, bem como ao decidido na ADIs 4.357 e 4.425.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, p. 6):



      “No presente caso é aplicavel a modulcação dos efeitos da inconstitucionalidade por arrastamento estabelecido na ADI 4357, senão vejamos: Com a publicação do extrato da decisão das ADIS 4357 e 4425, em 25/3/2015, de que válida a aplicação dos indices da caderneta de poupança como correação monetaria, ou seja, a TR no prazo de vigencia, 30/06/2009, até aquela data, 25/03/2015, incorreta a detemrinaçaõ de aplicação do indice da tabela da IPCA a partir da redação do art. 1°-F da Lei 9494/97 na redação determinada pela Lei 11960/09.”



    Em oportunidade de juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 810 da repercussão geral por esta Corte, o Tribunal a quo manteve o acórdão original (eDOC 40).



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no que tange aos critérios de correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A questão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente